Tribunal: TCU
Processo: 000.071/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Márcio Regino Mendonça Weba contra o Acórdão 12191/2021-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Márcio Regino Mendonça Weba contra o Acórdão 12191/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.